Tribunal: TJDFT
Processo: 0745255-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DOCUMENTOS INCAPAZES DE COMPROVAR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção.
2. O conjunto probatório trazido pelo ora Agravante e a declaração de hipossuficiência não foram suficientes para comprovar a incapacidade da parte de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento, até mesmo porque não ficou demonstrada uma alteração de sua capacidade econômica.
3. O indeferimento do pleito relativo aos benefícios da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio constitucional do acesso à justiça. O inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal exige mais do que a simples declaração, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, pois informa que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.